Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715712-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer no 0708941-88.2021.8.07.0001, movida pela agravante em desfavor de AMI – ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL, BANCO DAYCOVAL e CONSTRUTORA REMO LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no qual requereu a autora que fosse determinada a sustação do protesto indevido, bem como a retirada do seu nome do cadastro do SERASA, sob pena de multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diário por descumprimento. Confira-se o teor da decisão (ID 25724143): “Recebo a emenda de ID 88175015. Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA em face da AMI – ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL, BANCO DAYCOVAL e BANCO ITAÚ S/A em face da CONSTRUTORA REMO LTDA, postulando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da parte requerida a suspender protesto de título executivo. Consta da inicial, basicamente, que: (a) a autora é administradora de planos de saúde e possui contrato com a ré AMI; (b) no bojo do referido contrato, foi pactuado o adiantamento de valores na ordem de R$ 470.000,00, que deveriam ser restituídas pela AMI ao autor no decorrer da relação contratual; (c) a parte autora foi surpreendida com o protesto de Duplicada Mercantil por Indicação sacada pela AMI tendo o autor como sacado; (d) tal título de crédito é nulo e, portanto, não comporta protesto; (e) a dívida nele inscrita inexiste, pois o autor também é credor da AMI, operando-se a compensação no caso concreto. Atendendo ao determinado em Id 86716460, o autor emendou a inicial em Id 88175015. É o breve relato. Decido. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Analisando a prova documental até então produzida em juízo sumário de cognição, não vislumbro probabilidade do direito a ponto de justificar o deferimento da tutela provisória pleiteada. A tutela provisória requerida pela parte autora sustenta-se em duas teses: (i) o título protestado não preenche os requisitos legais; (ii) a dívida protestada está extinta pela compensação. A duplicata é título de crédito causal e cuja exigibilidade emana de duas alternativas: o devedor lança seu aceite no título ou, mesmo sem aceite, o título é protestado no cartório de notas competente, caso em que deverá ser acompanhado da prova da entrega das mercadorias e do protesto (art. 15, II, da Lei n. 5.474/67). Na segunda hipótese, é desnecessária a emissão de um novo documento, sob a rubrica duplicata, para viabilizar a execução. Isso porque o art. 2o da Lei n. 5.474/68 informa ser facultativo o saque de tal título, sendo prática comum a emissão de nota-fiscal fatura com todos os dados essenciais do negócio, documento que acaba se confundindo com a própria duplicata. Com efeito, é possível o protesto de nota-fiscal quando ela apresenta todos os dados essenciais da duplicata, passando ela ser tratada como próprio título de crédito. Nesse particular, pondero que o autor não nega a prestação dos serviços, mas apenas aponta supostas irregularidades para justificar a ilicitude do ato, mas não apresenta qualquer indício de prova de que o protesto não teria observado os ditames legais. Vale destacar que os atos notariais se presumem legítimos, de sorte que é ônus do autor demonstrar sua ilicitude, situação que não se vislumbra numa análise sumária dos autos. Quanto ao segundo ponto, entendo que também não há indícios mínimos da aludida compensação. Nos moldes do art. 369 do CC/02, “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. O termo aditivo que trata do primeiro aporte de R$ 170.000,00 estabelece que sua restituição se dará em dez parcelas sucessivas (cláusula primeira, §2o, do contrato de Id 86705622). Já o termo aditivo que trata do segundo aporte de R$ 300.000,00 prevê que sua restituição se dará em doze parcelas sucessivas (cláusula primeira, §2o, do contrato de Id 86705625). Em ambos os casos, não há indício de que já há parcelas vencidas em valor igual ou superior ao título protestado, de maneira que não se pode concluir, ao menos por ora, pela aludida compensação. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e BACENJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se”. Opostos embargos declaratórios, o d. juízo a quo os acolheu, para acrescentar ao dispositivo da decisão o seguinte (ID 25724142): "Por fim, tenho que pedido de antecipação dos efeitos da tutela condicionada ao depósito judicial mereça indeferimento pelos mesmos fundamentos expostos acima. Com efeito, ainda que prestada a caução, o demandante não fica dispensado de demonstrar a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida." Em suas razões recursais (ID 25724137), requer a agravante, preliminarmente, que seja concedido efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de suspender o protesto realizado pela primeira recorrida, ainda que seja necessário caução nos autos. No mérito, requer seja deferida a tutela antecipada pretendida, sustentando que o protesto realizado decorre de duplicata sem aceite e totalmente ilegal, pois feito unilateralmente, sem conhecimento da recorrente, em razão de dívida inexistente. Afirma que possui crédito perante a primeira recorrida, o qual estava sendo cobrado mediante compensação da prestação das mensalidades, sendo autora e ré, ao mesmo tempo, credora e devedora. Informa que a compensação é legal, com previsão no art. 368 do Código Civil. Aduz a existência de verossimilhança das alegações, pois acostou contratos que demonstram o crédito com a recorrida muito maior que o valor protestado, além do perigo da demora, uma vez que a impossibilita de participar de licitações ou qualquer outro tipo de contratação com a Administração Pública. Preparo regular (ID 25724141). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, em caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa cinge-se em aferir se estão presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão do pedido liminar proferido na ação de obrigação de fazer, aptos a determinar a sustação do protesto realizado pela primeira requerida, bem como a retirada do seu nome do cadastro do SERASA, sob pena de multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diário por descumprimento. Para tanto, a verificação da probabilidade do direito exige que as provas demonstrem indícios de não preenchimento dos requisitos do protesto. Saliente-se que o protesto em questão decorre de duplicata sem aceite, a qual, conforme a Lei no 5.474/1968, se reveste de exigibilidade se, cumulativamente, (i) demonstrar a realização do protesto (art. 15, II, a); (ii) comprovar a entrega e recebimento da mercadoria mediante documento hábil (art. 15, II, b). Com relação à entrega e recebimento da mercadoria, a agravante não nega a prestação de serviços, limitando-se a informar que inexiste a dívida, uma vez que era realizado o método de compensação de valores nos pagamentos das mensalidades devidas, em razão dos aportes adiantados em termos aditivos contratuais. Nesse esteio, não houve comprovação, nesta seara preliminar, de ilegalidade do protesto, quando não trouxe a agravante qualquer prova que pudesse demonstrar a ausência dos requisitos exigidos para a realização do protesto. Ademais, quanto à compensação, consoante bem pontuado pelo d. juízo a quo, também inexistiu comprovação de sua existência, porquanto, de acordo com as cláusulas contratuais previstas nos termos aditivos referentes aos aportes realizados, estes informam o acordo de pagamento da dívida em parcelas sucessivas (dez parcelas para o pagamento do primeiro aporte – cláusula primeira, §2o do ID 86705622 dos autos originários; doze parcelas para o pagamento do segundo aporte – cláusula primeira, §2o do ID 86705625 dos autos originários). Tampouco se demonstrou que exista dívida da primeira requerida pelos aportes ou que esta é maior que o valor protestado. Com relação ao risco da demora, este se revelaria caso houvesse protesto indevido. Uma vez ausente a probabilidade do direito nesta convicção sumária, não há que se falar, também, em perigo de dano quando não comprovada a injusta imputação da dívida. Dessa forma, não se vislumbram argumentos verossímeis que permitam a suspensão do protesto neste momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora